Tribunal: TJMT
Processo: 1005142-49.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1005142-49.2020.8.11.0045
APELANTE: JUNIOR CEZAR DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA – MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE - CRIMES AUTÔNOMOS - PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absorção do crime de tentativa de violação de domicílio pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, pois, no contexto dos autos, aquele delito não foi praticado como meio necessário ou ato preparatório para o crime posterior. Ademais, trata-se de crimes distintos, os quais protegem bens juridicamente tutelados diversos e abrangem desígnios autônomos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005142-49.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR CEZAR DA SILVA - CPF: 007.085.271-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JESSICA ALVES CAETANO - CPF: 048.045.291-10 (VÍTIMA), MAGNO ROBERTO MIRANDA - CPF: 023.470.111-03 (ASSISTENTE), LUCAS SENE DE BARROS - CPF: 052.160.391-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI JOSE DELLALIBERA - CPF: 788.328.539-49 (VÍTIMA), LUIZ FELIPE BOLZAN NUNES - CPF: 067.602.149-27 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA – MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE - CRIMES AUTÔNOMOS - PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absorção do crime de tentativa de violação de domicílio pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, pois, no contexto dos autos, aquele delito não foi praticado como meio necessário ou ato preparatório para o crime posterior. Ademais, trata-se de crimes distintos, os quais protegem bens juridicamente tutelados diversos e abrangem desígnios autônomos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal

interposto em favor de
JUNIOR CEZAR DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, que o condenou pelos crimes previstos no artigo 147, caput, do Código Penal (vítima Vanderlei José Dellalibera) e artigo 24-A, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, imputando-lhe pena total de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto.

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da r. decisão para que seja absolvido da imputação de descumprimento de medida protetiva, pela aplicação do princípio da absorção pelo crime de ameaça.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
defensivo, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A, DA LEI No 11.340/2006) E AMEAÇA (ARTIGO 147 CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de aplicação do princípio da consunção/absorção que não subsiste. Crimes com desígnios autônomos, sujeitos passivos e bens jurídicos tutelados distintos – Ausência de subordinação entre as condutas. Parecer pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante da denúncia que:

“01. SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

No dia 24 de setembro de 2020, por volta das 06h00min, na residência particular localizada na Avenida das Nações, no 4301-S, no Bairro Parque das Américas, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado JUNIOR CEZAR DA SILVA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou a vítima Vanderlei José Dellalibera e a sua ex-convivente Jessica Alves Caetano, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência de ID 40419031 – pág. 34.

2o Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima citadas, o denunciado JUNIOR CEZAR DA SILVA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Jessica Alves Caetano, conforme Boletim de Ocorrência (ID 40419031 – pág. 34) e decisão judicial (ID 40419031 – pág. 30).

3o Fato:

Por derradeiro, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supracitadas o denunciado JUNIOR CEZAR DA SILVA ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, adentrou contra vontade expressa ou tácita de quem de direito, na residência de Vanderlei José Dellalibera, conforme Boletim de Ocorrência (ID 40419031 – pág. 34).

Histórico dos Fatos:

Segundo consta dos autos, a ofendida Jessica Alves Caetano possuía medidas protetivas deferidas em face do denunciado.

Apurou-se que no dia dos fatos, Jessica Alves Caetano estava na residência de Vanderlei José Dellalibera (padrasto da vítima), quando o denunciado adentrou no local contra a vontade das vítimas e proferiu ameaças contra a vida das mesmas, afirmando que as mataria, conforme termo de declarações (ID 40419031/40419031).

Saliente-se que o denunciado estava plenamente ciente das medidas protetivas impostas em seu favor, conforme interrogatório (ID 40419031).

Assim, demonstra-se que o denunciado descumpriu as medidas protetivas requeridas pela sua ex-convivente e deferidas pelo judiciário, considerando que previam a proibição de se aproximar da ofendida no limite de 500 metros, proibição de manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, e a proibição de frequentar a residência da mesma." (sic)

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O DELITO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA E O CRIME DE AMEAÇA.

Pretende o turno defensivo a aplicação do princípio da absorção/consunção; neste ponto, sustenta a defesa do apelante que o crime de descumprimento de medidas protetivas, praticado contra Jessica Alves Caetano, foi meio necessário para que consumasse o crime de ameaça contra Vanderlei José Dellalibera.

O princípio da consunção não é aplicável aos crimes de descumprimento de medida protetiva e de ameaça contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, haja vista que os bens jurídicos tutelados por ambos não são coincidentes e a prática daquele não constitui meio para a execução finalística deste – numa relação de interdependência e subordinação delitiva – razão pela qual não há falar em absorção de uma infração por outra.

Analisando os autos, observo que os sujeitos passivos são diversos. O crime de descumprimento de medidas protetivas foi praticado contra Jessica Alves Caetano e o crime de ameaça, contra a vítima Vanderlei José Dellalibera.

Apesar de o turno defensivo argumentar que a conduta de descumprimento de medida protetiva ser absorvida pelo crime de ameaça, tal tese não pode ser acolhida.

Não se pode ignorar que no caso em análise, não existe subordinação entre o descumprimento e a ameaça. Mesmo porque, os bens jurídicos protegidos são distintos, enquanto o crime estabelecido no artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006 é a Administração da Justiça, o bem protegido pelo crime disposto no artigo 147 do Código Penal é a incolumidade psicológica da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
DENÚNCIA RECEBIDA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ACUSADO INTIMADO DAS MEDIDAS DEFERIDAS EM SEU DESFAVOR. RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA. 1. OS TIPOS PENAIS EM ANÁLISE POSSUEM SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS, BEM COMO PROTEGEM DIFERENTES BENS JURÍDICOS, DE MANEIRA QUE O ENTENDIMENTO EXTERNADO PELO MAGISTRADO DE PISO SE DEMONSTRA EQUIVOCADO, MESMO PORQUE,
CASO FOSSE POSSÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AO CASO, O CRIME DE DESCUMPRIMENTO SEMPRE SERIA DESCONSIDERADO. O DELITO DE DESCUMPRIMENTO É CRIME AUTÔNOMO E INDEPENDENTE, DE MODO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO MEIO NECESSÁRIO OU MERO EXAURIMENTO DE OUTRO CRIME. NESTA SENDA, TRATANDO-SE DE CRIMES AUTÔNOMOS COM DESÍGNIOS DISTINTOS, QUE VISAM PROTEGER BENS JURÍDICOS DIVERSOS, INAPLICÁVEL, IN CASU, O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
. APELO PROVIDO”. (TJRS, Apelação Criminal no 50025828020218210036, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 09-09-2021). (destaquei)

Assim, a conduta em apreço é evidenciada nos autos, não ensejando a absolvição do apelante pelo delito de descumprimento de medida protetiva, diante da não possibilidade de absorção/consunção pelo crime de ameaça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume todos os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022